Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (MARÇO/2020). CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 478). INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. DANO MATERIAL: REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida.
II. MÉRITO.
A. A causa de pedir retrata: (i) a aquisição de passagem aérea (SP/BSB) com data de saída em 29 de março de 2020, com previsão de embarque às 7h10; (ii) cancelamento do voo, sem aviso prévio ao consumidor e (iii) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$194,94 a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00 à guisa de danos morais).
B. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
C. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo doméstico foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (março de 2020), de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
E. Além disso, a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem “de efetiva ocorrência de prejuízo” muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182.
F. No que concerne aos danos materiais a Lei 14.034/2020 em seu artigo 3o determinou que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Nesse quadro, escorreita a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 194,94 (quantia referente à passagem não utilizada).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).